Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. CONCRETIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO SEM OPERAR A PORTABILIDADE REQUERIDA. FRAUDE PERPETRADA POR CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Conforme previsto na súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Reconhecida a ocorrência de fortuito interno, correta a sentença que reconheceu a inexistência do contrato celebrado e a restituição dos valores descontados do contracheque do consumidor.

4. A fraude perpetrada através de correspondentes bancários da instituição financeira, mediante a realização de novo empréstimo consignado sem realizar a portabilidade do empréstimo anterior, configura ato ilícito capaz de ensejar a indenização por dano moral, posto que ultrapassou a esfera do simples aborrecimento. Assim é devida a indenização pelo dano moral ocorrido, porque deprecia a higidez psíquica, que integra o plexo de direitos da personalidade.

5. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).

6. Evidenciado que o valor arbitrado na sentença é proporcional e razoável para a reparação do dano moral experimentado, deve ser mantido.

7. Recurso conhecido e improvido.